Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703632-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ÁGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 53697288, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ÁGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRA. O STJ e o STF determinaram a devolução dos autos, considerando que o assunto versado nos apelos constitucionais corresponde ao Tema 1.093 da Corte Suprema (RE 1.287.019), julgado sob a sistemática da repercussão geral (ID 60057275). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação das Cortes Superiores, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as teses recursais gravitam em torno da disponibilização de portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL/ICMS, e da ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS após o advento da Lei Complementar 190/2022, questões que não se amoldam aos contornos definidos no RE 1.287.019. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida demanda, submeto à apreciação do STJ e do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031